Tribunal: TJBA
Processo: 8000653-31.2022.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000653-31.2022.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DINALVO FERREIRA DIAS e outros

Advogado(s)
:
EMERSON DA SILVA LIMA, MAYANNE RIBEIRO CARMO, TATIANE SILVA REGO

APELADO: ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TATIANE SILVA REGO, EMERSON DA SILVA LIMA, MAYANNE RIBEIRO CARMO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO POSSESSÓRIO. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE OU POSSE DE BOA-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO INADEQUADO. PROCEDIMENTO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente
pleito
de obrigação de fazer
c/c
busca e apreensão de veículo, e rejeitou pedido contraposto. O
J
uízo de origem reconheceu a ausência de comprovação da propriedade ou da posse de boa-fé por parte do
Demandante
, e considerou inadequado o pedido contraposto, por não ter sido apresentado por meio de
R
econvenção, dada a tramitação da causa pelo procedimento comum.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o
Acionante

comprovou a aquisição formal ou a posse de boa-fé do veículo, apta a justificar os pedidos formulados; definir se é possível aplicar o princípio da fungibilidade para converter o pedido contraposto em
R
econvenção, no âmbito do procedimento comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
Suplicante
não comprov
ou
a formalização da transferência de propriedade do
bem
, apesar de possuir, desde 2014, procuração pública com poderes para tanto. A restrição judicial somente foi registrada em 2020, e o DUT emitido em 2021, próximo à propositura da demanda, revelando ausência de diligência eficaz
do Requerente
.

4. A ausência de registro em nome do
Suplicante
inviabiliza pretensão possessória ou reivindicatória, conforme exigência do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 1.226 do Código Civil, tampouco restou configurada posse de boa-fé.

5. Quanto ao pedido contraposto formulado, o Juízo de origem reconheceu omissão, posteriormente suprida por Embargos de Declaração, no entanto rejeitando a pretensão indenizatória, por inadequação processual.

6. O pedido contraposto é incabível no procedimento comum, consoante previsão do art. 343 do CPC, sendo a Reconvenção o meio processual adequado para apresentação de pretensão pelo Réu.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 123; CC, art. 1.226; CPC/2015, art. 343.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0002506-05.2018.8.16.0128, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Rogério Ribas, j. 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Apelos Simultâneos

n°

8000653-31.2022.8.05.0210
,
oriundos da Comarca de
Riachão das Neves
, em que figura
m
como Recorrente
s / Recorridos

DINALVO FERREIRA DIAS
e
ANT
Ô
NIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO
S

RECURSOS
.